Tribunal: TJDFT
Processo: 0055608-62.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA AUTORIZAÇÃO. ALTERAÇÃO PLANO. ACORDO HOMOLOGADO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO FONTE CUSTEIO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. Restou esclarecido a ausência de litispendência e que foram apresentadas as devidas autorizações para ajuizamento da ação.
3. Firmou-se entendimento de que se torna irrelevante as alegações de novação, renúncia ou coisa julgada, uma vez que as cláusulas objeto da ação são justamente as constantes das novas disposições contratuais.
4. O acórdão foi claro ao analisar os dois pedidos e entender que o caso versa sobre relação de trato sucessivo e que não há prescrição do fundo de direito, somente das prestações vencidas cinco anos antes do ajuizamento da ação.
5. O julgamento de Recurso Extraordinário na sistemática de repercussão geral tem aplicação imediata, já que só pode ser impugnado por Embargos de Declaração que não possuem efeito suspensivo. Além disso, o entendimento firmado afeta toda ação e recurso em andamento, não havendo que se falar que só valerá para ações futuras.
6. O acórdão foi claro ao estabelecer que a complementação da fonte de custeio só seria necessária caso os recolhimentos tivessem sido a menor, o que não ocorreu nos autos.
7. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
9. No caso dos autos a parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, demonstrando claramente o caráter protelatório dos embargos, o que autoriza a fixação da multa. Art. 1.026, §2o, CPC. Multa fixada.
10. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.